Tribunal: STF
Processo: Rcl 41822
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Maria Teresa Righini afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 1000992-89.2017.5.02.0446, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, inobservado o teor do verbete nº 15 da Súmula do Supremo e usurpado a competência deste Tribunal.
    Conforme narra, no curso de determinada demanda, interpôs recurso de revista, o qual acabou inadmitido. Formalizado agravo, a autoridade reclamada impediu a sequência por entender não configurada a transcendência da questão debatida.
    Diz contrariado o paradigma, segundo o qual, “dentro do prazo de validade de concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”. Assevera ter sido aprovada em seleção interna, apontando configurado o direito de evoluir ao cargo de Arquiteto III. Segundo argumenta, admitida a repercussão geral da matéria nos recursos extraordinários nº 598.099 e 837.311, não poderia o Órgão reclamado assentar falta de transcendência.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja “a procedência do pedido” veiculada no processo originário. Pretende a confirmação da providência.
    2. Extrai-se das peças que, formalizado recurso de revista, foi inadmitido ante a impossibilidade de revolvimento de fatos e provas. Protocolado agravo, acabou assentada a falta de transcendência do tema.
    A análise da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão maior, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário. O requisito não foi atendido, uma vez direcionada a irresignação contra pronunciamento decorrente da apreciação de agravo de instrumento em recurso de revista. 
    O manuseio da reclamação é excepcional. Pressupõe a usurpação da competência do Supremo, o desrespeito a decisão por si proferida ou a verbete dotado de eficácia vinculante, cabendo ao reclamante demonstrar, na inicial, o atendimento de algum desses requisitos. Mostra-se inadequada a medida tendo em conta alegada inobservância a enunciado desprovido de eficácia maior.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem. 
Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator